Tribunal: TJMT
Processo: 1022682-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022682-17.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Revisional c/c Restituição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0005724-16.2016.8.11.0010 movido por HENRY POSSAMAI, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Banco Agravante.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que há excesso de execução, eis que o cálculo elaborado pelo Perito Judicial está equivocado.
Assegura que a metodologia utilizada no tocante aos juros remuneratórios e os Expurgos Inflacionários referentes à Cédula de Crédito Rural n.° 89/00134-6 estão em dissonância dos comandos da sentença.
Por outro lado, aduz que não ocorreu a dedução da dívida pendente na Cédula de Crédito Rural n.° 89/00051-X. Nesse compasso, afirma que sobre o valor da condenação no montante de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), deve ser decotada a dívida de R$ 148.470,42 (cento e quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), de modo que o Agravado faz jus apenas à diferença de R$ 268.074,96 (duzentos e sessenta e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
Enfatiza que autorizar o levantamento do valor consignado em juízo é medida temerária, eis que ainda não houve o trânsito em julgado.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo diploma.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pelo Agravado em face do Agravante, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 416.545,38 (quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), concernentes às Cédulas de Crédito Rural n.° 89/00134-6 e 89/00051-x.
Conforme se vê na decisão objurgada, o Juiz singular rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao fundamento de que o Banco Agravante questionou o laudo pericial já homologado, sendo nítida a tentativa de rediscussão de matéria apreciada, inclusive confirmada por decisão colegiada proferida em Recurso de Agravo de Instrumento.
Da análise superficial do laudo elaborado pelo Perito do Juízo, nota-se que, ao menos em tese, não há dívida por parte do Agravado/Exequente, mas sim crédito em seu favor.
Com efeito, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, os elementos colacionados ao caderno processual não se mostram suficientes para autorizar a concessão da suspensividade pleiteada pelo Banco Recorrente, eis que não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano suscitado.
Frisa-se, por derradeiro, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Com essas considerações, ausentes os requisitos, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora